Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705980-37.2022.8.07.0003 RECORRENTE: LINEAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MONITÓRIA. DUPLICATAS. COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À RELAÇÃO MERCANTIL E FALTA DE PAGAMENTO. ENDOSSO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VALIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. ALCANCE DAS EXCEÇÕES OPONÍVEIS. 1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. De acordo com a exata dicção do art. 700, inciso I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro do devedor capaz. Logo, independentemente da caracterização, ou não, das notas fiscais e respectivas duplicatas como títulos executivos extrajudiciais, verifica-se a utilidade e a adequação da ação monitória proposta. Ademais, a aptidão dos documentos apresentados para demonstrar, ou não, a obrigação exigida é matéria que diz respeito ao mérito da demanda. Preliminar rejeitada. 3. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar rejeitada. 4. Sendo incontroversa a relação mercantil subjacente à emissão das notas fiscais e correspondentes duplicatas, bem como a ausência de pagamento, é exigível o pagamento pela via da monitória, por parte do cessionário, alçado a tal por força de contrato de prestação de serviços advocatícios em que os títulos foram dados em garantia, além do endosso. 5. O devedor somente pode opor as objeções que tivesse contra cedente, não lhe sendo dado questionar a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios que motivou a circulação do crédito, como se infere do art. 294, do CC. 6. A ausência de notificação do devedor quanto à cessão do crédito é suprida por sua citação no processo judicial. Precedentes. 7. Apelo não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 47, 104, inciso I, 166, incisos I e VI e 169, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, ser manifestamente nulo o contrato de prestação de serviços que ampara a pretensão monitória, uma vez que firmado por pessoa sem poderes para tanto, ao argumento de que figurava falsamente como sócia da empresa contratante. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 47, 104, inciso I, 166, incisos I e VI e 169, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “o apelado juntou ao processo, a fim de fundamentar o seu pedido, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado no dia 09/07/18, assinado com a empresa I.A.S.S Distribuidora e Logística Ltda., neste ato representada por sua proprietária Irisneide Aquino Souza – ID no 42079077. A declaração de prestação de serviços advocatícios de ID no 42081120, em que figura Irisneide Aquino Souza representando a empresa I.A.S.S Distribuidora e Logística Ltda., não apenas reconhece a contratação dos serviços, como também a afirmação de que foram prestados de forma satisfatória (ID no 42081119). Ocorre que Irisneide Aquino foi condenada criminalmente (processo no 0012432-62.2017.8.07.0009 - ID no 42079095), por falsidade ideológica relativa ao quadro de sócios da empresa I.A.S.S. Distribuidora e Logística Ltda., no período de 2016 a julho de 2018. Período este em que teria sido celebrado o contrato de prestação de serviços advocatícios apresentado pelo autor e assinado por Irisneide” (ID Num. 48713398 - Pág. 7); “vê-se que Irineide Aquino Souza foi condenada por falsidade ideológica e que, embora compusesse o quadro societário da empresa, nunca foi, de fato, sua proprietária, ou sequer sabia o que de fato acontecia na empresa. Nada obstante, como ela era formalmente a representante legal da empresa, em princípio, os atos praticados por ela obrigam a pessoa jurídica, sem prejuízo da responsabilidade regressiva das pessoas beneficiadas com atos ilícitos ou praticados em confusão patrimonial. Ora, ainda que esteja caracterizado que Ézio Deusimar se utilizava de interpostas pessoas para ocultar a sua participação na sociedade empresária, tal não autoriza dizer, para os fins delimitados na presente demanda, que as obrigações assumidas pela pessoa jurídica em seu favor, para garantir a sua defesa em processo criminal, não sejam exigíveis, mormente quando devidamente representada por aquela que formalmente era incumbida no contrato social, sendo de todo irrelevante que se tratasse de ‘laranja’”(ID Num. 48713398 - Pág. 9); “portanto, a sentença criminal não ilide os fundamentos do pedido monitório, uma vez que é incontroverso o recebimento das mercadorias discriminadas nas ditas notas fiscais e o não pagamento por elas, além da circulação onerosa do crédito” (ID Num. 48713398 - Pág. 9). E infirmar tais assertivas é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017